Tribunal: TJMT
Processo: 0000425-92.2015.8.11.0107
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000425-92.2015.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), JURACI FATIMA MOTTER LODEA - CPF: 645.048.249-49 (APELADO), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ADM DO BRASIL LTDA

APELADO:
JURACI FATIMA MOTTER LODEA

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DIRETA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por ADM DO BRASIL LTDA. contra sentença que reconheceu a prescrição direta em ação de execução para entrega de coisa incerta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve inércia do exequente que justificasse o reconhecimento da prescrição direta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação foi ajuizada em 08/06/2015, com a citação da executada ocorrendo apenas em 31/03/2023, após diversas tentativas e diligências.

A morosidade no cumprimento das diligências citatórias foi atribuída ao Poder Judiciário, não havendo inércia injustificada por parte do exequente.

Aplicação da Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando a demora na citação é atribuível ao mecanismo judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A prescrição direta não se configura quando a demora na citação é atribuível ao mecanismo do Poder Judiciário, afastando-se a inércia do exequente.”

Dispositivo relevante citado
: Código Civil, art. 202, I; Código de Processo Civil, art. 240, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1839423 PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22/11/2021; STJ, REsp 2088491 TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03/10/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1590431 GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 21/09/2020; Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de Recurso de Apelação Cível interposto
por

ADM DO BRASIL LTDA
.

contra sen
tença
(ID.
280838857
)
proferida pelo Juízo da

Vara Única
d
e Nova Ubiratã
-MT
, que, nos autos d
a

A
ção de
E
xecução para
E
ntrega de
C
oisa
I
ncerta

n.
0000425-92.2015.8.11.0107

ajuizada

em face de

JURACI FÁTIMA MOTTER LODEA
,
julgou
extinta a ação reconhecendo a prescrição

direta
, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de ação de execução para entrega de coisa incerta proposta por ADM DO BRASIL LTDA. em face de JURACI FÁTIMA MOTTER LODEA, visando à satisfação de obrigação de entrega da quantia de 1.094.400 Kg (um milhão noventa e quatro mil e quatrocentos quilos) de soja, decorrente de contrato de compra e venda.

Instada a manifestar acerca da prescrição intercorrente (Id. 160142323), a parte exequente argumentou que não houve o transcurso do prazo prescricional durante o curso da demanda (Id. 160979461).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

De início, desconsidero a manifestação apresentada no Id. 162857728, tanto em virtude da preclusão consumativa quanto pela intempestividade
.

Sem delongas, embora não tenha ocorrido a prescrição intercorrente, nos termos da Lei 14.195/2021, que alterou a redação do art. 921, III, do CPC, a presente execução encontra-se fulminada pela prescrição direta, em razão da ausência de citação válida no prazo quinquenal.

É certo que, nos termos do art. 202, I, do CC, "a interrupção da prescrição ocorre pelo despacho do juiz que ordena a citação, desde que o autor a promova no prazo e na forma estabelecidos pela lei processual". O art. 240 do CPC reforça que a interrupção retroage à data da propositura da ação, somente se a citação for realizada no prazo legal de 10 dias, conforme § 2o do referido artigo: “Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o”.

De fato, consoante teor do verbete de Súmula no 150 do STF: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". E, no caso, o título executivo extrajudicial tem como base um contrato particular de compra e venda de soja, sujeitando-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme estabelece o artigo 206, § 5o, I, do CC.

Feitos esses esclarecimentos, verifica-se que o vencimento da obrigação se deu em 28/02/2014, a inicial foi protocolada em 08/06/2015, o despacho ordenatório de citação proferido no dia 09/06/2015 (Id. 67395818), e a citação ocorreu somente em 31/03/2023 (Id. 114108989), após o transcurso do prazo quinquenal.

Assim, diante da inércia da parte exequente em promover a citação dentro do prazo legal, o despacho citatório tornou-se ineficaz para interromper a prescrição, conforme o art. 202, I, do CC, combinado com o art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC/2015 (art. 219 do CPC/1973). Outrossim, registro que, não se aplica ao caso o disposto no art. 240, § 3o, do CPC, nem o verbete de Súmula 106 do STJ, visto que as diligências requeridas pela exequente foram atendidas pelo Judiciário, que não contribuiu para a ausência de citação no prazo legal.

Portanto, é inevitável o reconhecimento da prescrição direta, a qual pode ser declarada de ofício pelo magistrado, sem necessidade de prévia manifestação da parte exequente, consoante entendimento do E. TJMT:

[...] O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 do Decreto no. 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. Ante o reconhecimento da prescrição direta, não há falar em incidência do artigo 921, § 5o do CPC, que é aplicável apenas às hipóteses de prescrição intercorrente. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, apelação 00007822920128110026, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, publicado no
DJe
em 30/06/2023). [sem negrito no original].

Ante o exposto, reconheço a ocorrência da prescrição direta da pretensão e JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 487, II, do CPC c/c o artigo 924, III, do CPC.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas judiciais, das despesas e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Traslade-se cópia desta sentença aos embargos à execução no 1000291- 33.2024.8.11.0107, em apenso.”

A
Apelante

ADM DO BRASIL LTDA
.
, em suas razões
de recurso, em suma, apresenta os seguintes argumentos:

A inexistência de prescrição intercorrente -
efeitos da súmula 106 do STJ na aplicação do art. 240, §1o do CPC
;

Em contrarrazões (ID.
280838866
), a apelada
sustenta que
a inércia da parte exequente em diligenciar para que ocorresse a citação dentro do prazo legal impede a aplicação da Súmula 106 do STJ, pois não restou demonstrado que a demora decorreu exclusivamente de entraves inerentes ao funcionamento do Judiciário
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Recurso tempestivo e preparo recolhido (ID.
280838864
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ADM DO BRASIL LTDA

APELADO:
JURACI FATIMA MOTTER LODEA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
se trata
de Recurso de Apelação Cível interposto
por

ADM DO BRASIL LTDA
.

contra sen
tença (ID.
280838857
) proferida pelo Juízo da
Vara Única
d
e Nova Ubiratã
-MT
, que, nos autos d
a

A
ção de
E
xecução para
E
ntrega de
C
oisa
I
ncerta

n.
0000425-92.2015.8.11.0107
ajuizada em face de

JURACI FÁTIMA MOTTER LODEA
,
julgou extinta a ação reconhecendo a prescrição direta
.

A
Apelante
,
em suas razões de recurso, assevera que
o título
não
foi alcançado pela prescrição,
uma vez que
não houve desídia acerca dos andamentos processuais que lhe incumbiam
.

Pois bem. Para melhor
compreensão do
litígio
, convém
registrar minuciosamente o contexto fático jurídico exposto nos autos.

A ação foi ajuizada em
0
8
/
06
/
2015
(ID.
280837362 - Pág. 1
/5)
,

sendo d
eterminada a citação da executada
em 09/06/2015 (ID.
280837362 - Pág. 49
).
O prim
eiro
mandado
de citação via AR foi expedido em 14/11/2016 (ID.
280837362 - Pág. 87
/88).

Em
fevereiro
de
2017 o juízo intimou a exequente para
no prazo de 05 dias ser
manifestar
sobre a diligência negativa
(ID.
280837362 - Pág. 91
)
,
sendo
apresentado novo endereço de citação dentro do prazo
fixado
(ID.
280837362 - Pág. 94
).

Foi determinada a remessa dos autos ao setor de expedição
na data de 05/02/2018
(ID.
280837362 - Pág. 95
).

A diligência retornou infrutífera, e em
05
/0
7
/2018
ocorreu a publicação do despacho intimando
a parte exequente para manifestar no prazo de 5 (cinco) dias (ID.
280837362 - Pág. 103
).

A intimação foi atendida em 13/07/2018, sendo
requerida pesquisa de endereço via
Infojud
(ID.
280837362 - Pág. 106
), que, por sua vez, veio a ser deferida somente em 02/05/2019
(ID.
280837362 - Pág. 113
).

Após quase 1 (um) ano sem a efetivação da medida por parte do juízo, o exequente
se manifestou reiterando o cumprimento e a necessidade da pesquisa de endereço em 10/02/2020 (ID.
280837362 - Pág. 132
).

Houve nova determinação de cumprimento,
contudo,
novamente não foi atendido, ensejando novo pedido da exequente (ID.
280837363 - Pág. 37
)
,
o que também não foi
acatado
, sendo elaborada uma
solicitação, pela quarta vez, na data de
22/06/2021
(ID.
280837363 - Pág. 42
)
.

Após três determinações sem efe
tivo cumprimento,
aportou aos
autos
o relatório
MIDAS com data de impressão em 10/
06/2021
(ID.
280837363 - Pág. 5
)
.
Com isso, o juízo intimou a exequente para
da
prosseguimento ao feito em 07/10/2021 (ID.
280837365 - Pág. 1
)
, o que foi prontamente
respeitado
em 15/10/2021, sendo requerida expedição de Carta Precatória
.

E
m 13/04/2021
, houve o recolhimento da Carta Precatória – antecipando o deferimento diante da a
usência de pronunciamento judicial quanto ao pedido –
(ID.
280837370 - Pág. 3
)
, sendo expedida a Carta em
26/07/2021 -
280837373 - Pág. 1
.

Na data de 08/12/2022,
foi certificada a frustração da diligência citatória na comarca deprecada (ID.
280837377 - Pág. 16
), razão pela qual
em
27 de janeiro de 2023
,
foi indicado um novo endereço

(ID.
280837379 - Pág. 1
).

Em cumprimento do mandado, o oficial de justiça registrou a suspeita de ocultação, e procedeu com a citação por hora certa na data de 31/03/2023 (ID.
280837384 - Pág. 1
)
, restando frutífera a medida haja vista a
oposição de Embargos à Execução pela parte executada (ID.
280837386 - Pág. 1
/21
)
.

Após

um ano e meio
de escorreito trâmite processual
, o juízo singular proferiu a sentença vergastada no sentido de reconhecer a prescrição
direta, considerando que a ação foi proposta em 08/06/2015 e a citação ocorre somente em 31/03/2023
(ID.
280838856
)
.

Feitas essas considerações, passo então à análise do mérito recursal.

Como cediço, o prazo prescricional aplicável à pretensão de exigir, pela via executiva,
de contrato particular de compra e venda
,
é de
5
(
cinco
)
anos
, conforme previsto
n
o artigo 206, § 5o, I, do CC.

Sabe-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, estabelecia em seu art. 219 que "a citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição", com retroatividade "à data da propositura da ação" (§ 1o).

Noutro vértice, o Código Civil prevê como marco temporal para interrupção da prescrição o despacho do juiz que ordena a citação (art. 202, I), todavia "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o despacho que ordena a citação não constitui causa interruptiva do prazo prescricional se o autor não promover o aperfeiçoamento do ato citatório no prazo processual previsto para tanto, ressalvado o reconhecimento de culpa exclusiva do serviço judiciário pela demora eventualmente verificada [...]" (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.212.282/MG, Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 12-6-2018).

E de acordo com o enunciado na Súmula 106 da Corte da Cidadania, "
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

Ocorre que
, do exame acurado dos autos,
verifica-se que a morosidade não pode ser atribuída ao exequente
.

D
a narrativa do andamento processual denota-se que o exequente, sempre que intimado para dar impulso ao processo, adotou as providências que estavam ao seu alcance, considerando-se, inclusive, que o processo tramitou por um longo período em meio físico.

É de se anotar que
entre a determinação da primeira citação e a expedição do mandado

transcorreu
o lapso temporal de um ano e meio.
Na segunda
determinação de citação
, mais um ano transcorreu entre a determinação e a expedição do mandado. Ou seja,
a secretaria do juízo levou
2 (dois) anos e meio para expedir dois mandados de citação.

Para além,
do primeiro pedido de pesquisa via
Infojud
em
02/05/2019 (ID. 280837362 - Pág. 113)
até o efetivo cumprimento da medida
em
10/06/2021 (ID. 280837363 - Pág. 5)
, foram necessários mais de 2 (dois) anos
,
sendo necessário reiterar o pedido por 4 vezes
até o seu atendimento, muito embora tenha sido deferido desde a primeira solicitação.

Sob esse contexto
, é inconteste que a morosidade se deu por força da atuação do Poder Judiciário e, nos termos do enunciado da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada a prescrição direta.

É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário
. Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EMENDA À INICIAL PARA RETIFICAR O VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 240, § 1o, DO CPC/15. HIPÓTESE DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 12/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2023 e concluso ao gabinete em 8/8/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir se a emenda à inicial pela incorreção do valor da causa afasta a regra do art. 240, § 1o, do CPC/15, segundo a qual a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação.3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos
arts
. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/15.4. O art. 240, § 1o, estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.
A teleologia da norma é não prejudicar a parte diligente, que ingressou com a demanda dentro do prazo prescricional, mesmo que, posteriormente, tenha sucumbido ao decurso do tempo diante de eventual demora do Judiciário em dar continuidade aos trâmites processuais (Súmula 106 do STJ) ou de maliciosa conduta da contraparte, que se oculta para não ser citada
.5.
Referido dispositivo, por outro lado, não socorre a parte desidiosa, que protocola petição inicial em flagrante desacordo com o disposto no art. 319 do CPC/15 e sem condições de desenvolvimento válido e regular do processo. Nessas situações, a interrupção da prescrição, pelo despacho que ordena a citação do réu, retroage à data da emenda à inicial. Precedentes desta Corte.6. Tal construção jurisprudencial não se confunde com a necessidade de mera retificação de algum dos elementos da inicial, como ocorre na hipótese dos autos. Aplica-se o art. 240, § 1o, do CPC/15 quando houver determinação de emenda à inicial para simples retificação do valor atribuído à causa, porquanto tal incorreção não configura desídia da parte autora a fim de afastar a regra geral.7. Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que prossiga no julgamento da execução de título extrajudicial como entender de direito.

(STJ - REsp: 2088491 TO 2023/0267409-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/10/2023)
”
– Grifo Nosso

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA ATRIBUÍVEL A ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário
. Precedentes. 2. No caso dos autos, o TJPR concluiu que o prolongado lapso temporal transcorrido sem a prática de atos processuais se dera por demora atribuível ao órgão judiciário, decorrente de excessiva carga de trabalho, e não por inércia do exequente. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1839423 PR 2021/0043956-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2021)
– Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SÚMULAS 7 e 83/STJ. 2. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. REVOGAÇÃO DO MANDATO. IRRETROATIVIDADE DO ART. 25-A DO ESTATUTO DA OAB. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1o, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1o, do CPC/2015).
Por outro lado, o § 3o do aludido dispositivo prevê que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
. Alinhando-se ao entendimento desta Corte, o acórdão recorrido consignou que a demora na citação foi ocasionada por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário e que a
prescrição foi ajuizada dentro do prazo legal. Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. 2. Esta Corte possui entendimento no sentido de que, no caso de rescisão unilateral, o prazo de prescrição começa a fluir desde a data da revogação do mandato de prestação de serviços advocatícios. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1590431 GO 2019/0287273-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/09/2020)
– Grifo Nosso

Desse modo, como verificado acima, não houve qualquer inércia por parte do Exequente, ora
Apelante,
em promover as diligências que lhe incumbiam, mostrando-se persistente na sua busca.

Com ess
as considerações,
CONHEÇO

do recurso
e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para
anular
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para o prosseguimento do processo de execução
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025